Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSENCIA DE NULIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de anulação de auto de infração por suposta ausência de notificação da autuação e da aplicação da penalidade. Recurso da ré visando à improcedência dos pedidos.
2 – Autuação de infração de trânsito. Ausência de notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). Na forma da Lei, a notificação é expedida e enviada ao proprietário por via postal ou outro meio tecnológico hábil (art. 282 CTB). A infração ocorreu dia 10/03/2019, e que a notificação foi expedida em 14/03/2019, dentro do prazo de 30 dias exigido pelo artigo 281, inciso II do CTB (ID. 16126661 - Pág. 5). Ademais, o aviso de recebimento de ID. 16126669 - Pág. 3 demonstra a entrega da notificação da autuação no endereço cadastrado pelo autor junto ao órgão de trânsito, mesmo endereço constante da petição inicial. É válida, portanto, a notificação expedida pelo órgão de trânsito para o endereço mantido em seus cadastros.
3 – Notificação da penalidade. Não merece prosperar a alegação do autor de que não foi notificado da imposição da penalidade, uma vez que não há indicação no processo que o procedimento administrativo para aplicação da penalidade tenha se encerrado. A infração foi cometida em 10/03/2019 e o prazo para interposição da defesa prévia findaria em 21/04/2019 (ID. 16126669 - Pág. 1), e o autor ajuizou a presente ação em 02/05/2019 alegando a nulidade da infração de trânsito por ausência de notificação, quando ainda não havia prazo razoável para o término do procedimento de aplicação da penalidade, de forma que acessou o sistema do órgão de trânsito de optou por imprimir o boleto para pagamento da infração. É, pois, absolutamente imprópria a discussão acerca da eventual ausência de notificação, assim como não se sustenta a tese de violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa a macular a validade do auto de infração. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L